Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). MÉDICO. LEI N. 3.323/2004. REQUISITOS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009). STJ REsp: 1495146 MG e STF RE 807.947. INDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A ausência de trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em sede de regime dos repetitivos não é capaz de ensejar, por si só, a suspensão do processo.
2. A instituição de gratificação por titulação regida pela Lei 3.323/2004 tem por escopo estimular o aperfeiçoamento e a especialização do servidor público e, consequentemente, a melhoria na qualidade dos serviços prestados pela própria Administração.
3. Comprovada a conclusão dos cursos, pela apresentação do respectivo certificado, com comprovação do requisito da carga horária quando exigida pela lei, revela-se devido o pagamento da vantagem ao servidor.
4. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, e do RE 870.947 (Tema 810) pela Corte Suprema, em repercussão geral, na condenação imposta à fazenda pública, é aplicável o art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação pelo art. 5° da Lei 11.960/09), no que toca aos juros moratórios, que devem observar o índice de correção da caderneta de poupança, e, com relação à correção monetária, aplicar-se-ia o IPCA-E.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.